Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-38.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004379-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 051.207.391-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95).

2.

O inconformismo da parte recorrente com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

3.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pela parte embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte agravante.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisium
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação da parte embargada para se manifestar, vez que o recurso em análise é manifestamente protelatório.

É o relatório do essencial.

Decido.

Tenho que
não
assiste razão ao embargante.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

A parte embargante exaustivamente sustenta que o acervo documental fornecido pela parte embargada não é suficiente para comprovar a relação jurídica e os débitos
sub judice
, pois consistem em telas de sistema e histórico de contas.

Todavia, tal questão já foi devidamente analisada nos autos, tanto em sede de primeiro grau como em segundo grau, o que torna passível a constatação de que a oposição dos presentes embargos é em razão do mero inconformismo do embargante com o que restou decidido pelo ato sentencial e ratificado pelo
decisium retro.

Cumpre registrar que a irresignação da parte embargante não possui o condão para modificar o resultado do julgado, vez que a decisão está consonância com a Súmula 34 da TRU/TJMT e com o conjunto fático-probatório presente nos autos.

Com efeito, a decisão combatida não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da embargante.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025